Tribunal: STF
Processo: RE 461286
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS 1.102/90 E 2.157/2000. Arts. 5º, XXXVI, e
37, XIV, da CF/88. OFENSA INDIRETA.
I - A Corte tem se orientado no
 sentido de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na
Constituição, mas na legislação ordinária (Lei de Introdução ao
Código Civil, art. 6º). Assim, está sob a proteção constitucional a
garantia desses direitos, e não seu conteúdo material (RE
437.384-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 135.632-AgR/RS, Rel.
Min. Celso de Mello).
II - A apreciação do recurso extraordinário,
no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição,
encontra óbice na Súmula 279 do STF.
III - A ofensa à Constituição,
 acaso existente, seria reflexa, o que inviabiliza o recurso
extraordinário.
IV - Agravo regimental improvido.